Tribunal: CARF
Processo: 16151.720024/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720024/2016-61
ACÓRDÃO
3302-015.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO
CORRETAMENTE
EXAMINADO.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há erro de fato quando o acórdão embargado examina corretamente
os instrumentos contratuais que instruíram o lançamento e a decisão de
mérito, reproduzindo cláusulas e estruturas constantes dos autos e
coincidentes com aquelas apresentadas pela própria contribuinte.
A divergência quanto à qualificação jurídica do contrato (afretamento
versus reserva e bloqueio de cabines) configura pretensão de rediscutir o
mérito da decisão, o que é incabível na via integrativa dos embargos de
declaração, conforme o art. 116 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração, por entender inexistente o erro material apontado.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pela contribuinte Costa
Cruzeiros Agência Marítima e Turismo Ltda. em face do Acórdão no 3302-014.827, proferido por
esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, na sessão de 25 de
março de 2024, nos autos do Processo no 16151.720024/2016-61, que versa sobre exigência de
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação incidentes sobre remessas ao exterior decorrentes de
contratos de afretamento de embarcações da empresa italiana Costa Crociere S.p.A..
A autuação teve origem em fiscalização que entendeu configurada a prestação de
serviços turísticos no território nacional, e não mera locação ou afretamento de embarcações,
razão pela qual exigiu o recolhimento das contribuições sobre as remessas efetuadas pela
representante brasileira em favor da empresa estrangeira.
Em sede de impugnação, a contribuinte defendeu a natureza de afretamento dos
contratos firmados e a não incidência das contribuições à luz do art. 8o da Lei no 10.865/2004,
especialmente de seu §14, que prevê a alíquota zero para determinadas hipóteses de afretamento
de embarcações.
A DRJ/SP1 manteve parcialmente o lançamento, reconhecendo que parte das
operações estava fora do campo de incidência, mas entendeu que outras envolviam prestação de
serviços de entretenimento e hospedagem, o que descaracterizaria o afretamento puro.
No julgamento do recurso voluntário (Acórdão no 3302-013.144), esta Turma
Ordinária deu provimento parcial, afastando parte das exigências, mas mantendo a tributação
sobre as remessas relativas aos cruzeiros realizados em águas brasileiras.
A contribuinte interpôs então primeiros Embargos de Declaração, alegando erro de
fato e omissões na decisão embargada, notadamente quanto à análise dos contratos e à preclusão
indevidamente reconhecida da matéria referente à alíquota zero do art. 8o, §14, da Lei no
10.865/2004. Esses embargos foram acolhidos parcialmente, para reconhecer o erro material e
sanar contradições, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.
Em seguida, a contribuinte apresentou a presente peça de segundos Embargos de
Declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão embargado incorreu novamente em erro de
fato, por ter analisado e fundamentado a decisão com base em contrato diverso daquele que
embasou o lançamento fiscal e a defesa.
Afirma que o voto condutor teria se referido a um contrato de afretamento
turístico, juntado posteriormente aos autos pela própria fiscalização, e não ao contrato
efetivamente examinado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) e que instruiu a autuação original.
Alega, ainda, que tal equívoco teria conduzido o colegiado a conclusões fáticas incorretas quanto à
natureza jurídica das operações, produzindo efeitos concretos sobre o mérito, razão pela qual
pleiteia a anulação parcial do acórdão embargado ou o novo julgamento do recurso voluntário,
com base no contrato correto.
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
3
Os embargos vêm acompanhados de cópia integral dos contratos originais (fls.
1.059/1.131 e 1.155/1.228), da Resposta à Diligência Fiscal e de manifestação técnica da própria
fiscalização, que teria confirmado a existência de dois instrumentos contratuais distintos, com
finalidades e cláusulas diversas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou manifestação contrária ao pedido,
sustentando que os fundamentos adotados pelo colegiado estão devidamente alinhados com o
conteúdo do TVF e com os elementos probatórios válidos, não havendo demonstração de que o
contrato considerado pelo relator fosse estranho à autuação.
O Despacho de Admissibilidade, às fls. 2.615/2.618, reconheceu a tempestividade e
regularidade formal dos embargos, admitindo-os parcialmente apenas quanto à alegação de erro
de fato, uma vez que os demais pontos – inclusive o reexame da qualificação jurídica dos
contratos – configurariam pretensão de rediscutir o mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
1) O que exatamente o acórdão embargado analisou
O acórdão embargado descreve e fundamenta sobre “carta-partida / contrato de
reserva e bloqueio de cabines”, distinguindo-o de afretamento e destacando que, nesse tipo de
ajuste, o operador apenas comercializa cabines, sem controle operacional do navio. Traz, inclusive,
transcrição de cláusulas com a estrutura típica dos instrumentos (“quadro 2”, “quadro 3”, “quadro
4”, “quadro 5”), e cita expressamente: “A CONTRATANTE vai reservar e a CONTRATADA vai
bloquear todas as cabinas...”, com referência a anexos e quadros do mesmo contrato que chama
de “Carta Partida”.
O colegiado examinou o “Contrato de Reserva e Bloqueio de Cabines” (Carta
Partida) celebrado com a Costa Crociere, não um “contrato estranho” ao lançamento. A moldura
fática e o texto contratual citados no acórdão coincidem com o núcleo documental que a própria
embargante reconhece como seus contratos de bloqueio de cabines.
2) O que a embargante alega como “erro de fato” — e o que os autos mostram
A tese dos segundos embargos é que a Turma teria usado um “contrato errado”
(alegação de que seria “da Amizade”, e não da Costa/Costa Brasil), e que deixou de enfrentar
cláusulas “1.6” e “1.113” dos contratos corretos, as quais — segundo a embargante — provariam
transferência de controle/uso (e, logo, afretamento).
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
4
O acórdão não identifica “Amizade Empreendimentos” no trecho decisório usado
como razão de decidir; ele conceitua carta-partida e transcreve cláusulas-modelo de bloqueio de
cabines (com “quadros”, “Anexo A”, indicação de cabines e período). Isso bate com o mesmo tipo
contratual que a embargante diz ser seu (bloqueio de cabines).
A própria embargante admite que seus “Contratos de Reserva e Bloqueio de
Cabines” foram a base do litígio (chama-os assim várias vezes).
A estrutura e o conteúdo citados no acórdão (bloqueio total/por período, cabines,
anexos, “quadro 12”, etc.) aparecem também nas transcrições que a embargante trouxe para
sustentar sua tese — ou seja, referem-se ao mesmo universo contratual (Carta Partida / bloqueio
de cabines), não a instrumento “estranho” ao lançamento.
A alegação de “contrato errado” não se comprova por cotejo objetivo texto-a-texto.
Os trechos do acórdão condizem com contratos de bloqueio de cabines — o mesmo tipo que a
embargante diz serem os “corretos”.
3) As cláusulas “1.6” e “1.113” invocadas — relevam “erro de fato”?
A embargante sustenta que (i) a cláusula 1.113 provaria que a Costa mantém o
navio à utilização acordada durante o bloqueio (logo, “disponibilização” = afretamento), e (ii) a
cláusula 1.6 impede a Costa de usar cabines sem anuência da embargante (logo, “controle do uso”
pela afretadora).
Ainda que tais cláusulas existam, o acórdão embargado enfrentou a questão pela
via conceitual: carta-partida/bloqueio de cabines não é afretamento, pois não transfere
posse/gestão operacional do navio ao operador; permanece com a companhia de cruzeiro
(tripulação, operação técnica, itinerário, etc.).
O voto explicitou que “controle limitado” e natureza comercial de locação de
espaços/serviços afastam a figura do afretamento — ainda que a agência detenha direitos de
exclusividade de uso de cabines para comercialização.
No recurso voluntário já constava debate sobre cláusulas 1.3–1.6 e Condições
Gerais de Transporte, usado pela DRJ para descaracterizar afretamento; a recorrente rebateu, e
isso foi considerado no histórico decisório. Não há aqui “cláusula fora dos autos”; trata-se de
releitura jurídica do mesmo conteúdo contratual.
A invocação de 1.6/1.113 não demonstra premissa fática inexistente no acórdão;
revela discordância quanto à qualificação jurídica (afretamento × carta-partida), matéria de
mérito, não erro de fato.
4) O próprio acórdão de RV já tratava do mesmo “ecossistema” contratual
O acórdão do recurso voluntário discute a qualificação dos contratos
Recorrente/Costa Crociere, enfrenta as cláusulas 1.3–1.6 e registra a crítica à visão da DRJ. Trata,
inclusive, do tema “afretamento turístico” e da possibilidade de coexistência de serviços sem
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
5
desnaturar, mas essa é justamente a discussão de mérito — não de identificação errada de
documento.
A trajetória processual mostra debate continuado sobre os mesmos contratos
(bloqueio de cabines), não “troca de contrato”.
O acórdão embargado cita Carta Partida / bloqueio de cabines com redação e
estrutura compatíveis com os instrumentos da embargante (quadros, anexos, bloqueio total por
período, etc.). Não há referência decisória a “Amizade Empreendimentos” no trecho que sustenta
a razão de decidir.
Cláusulas invocadas pela parte (1.6/1.113): não evidenciam erro de fato; propõem
revaloração para chegar a afretamento — divergência jurídica, não “contrato errado”.
Coerência com o RV: o tema (cláusulas 1.3–1.6; CGT/Anexo A) já estava em pauta e
foi enfrentado no histórico; não houve “documento novo” determinante como base exclusiva do
acórdão embargado.
Com o cotejo pormenorizado acima, não se comprova “erro de fato” por uso de
contrato incorreto. O acórdão embargado examinou os contratos de bloqueio de cabines (Carta
Partida) da própria operação Costa/Costa Crociere — o mesmo núcleo documental indicado pela
embargante — e a divergência posta é de qualificação jurídica (afretamento × carta-partida) do
mesmo conjunto probatório, não de identidade do documento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistente o erro material apontado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2566
DF CARF MF
Original